Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704711-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FREDERICO PINTO CUNHA RECORRIDA: TATIANA LOSADA MEDEIROS CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO VERBAL. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR DEVERÁ SER CUMPRIDA. INEXISTÉNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 46 DO CPC. ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL PARA CITAÇÃO. DOMICÍLIO DA RÉ. 1. Uma vez que não houve contrato escrito, não foi estabelecido o lugar onde a obrigação de pagar deverá ser cumprida. Assim, deve ser aplicada, no caso, a regra geral do art. 46 do CPC, segundo a qual a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, conforme indicado na petição inicial. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgados da Corte Superior e do TJMG a título de paradigmas; b) artigos 46, § 1o, do CPC c/c artigos 72 e 76, § 1o, ambos do Código Civil, asseverando, em suma, que tendo a recorrida dois domicílios poderá ser demandada em qualquer um deles, bem como é faculdade do autor a escolha do local. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 371, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, “Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.” (AgInt no AREsp 1728793/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 46, § 1o, do CPC c/c artigos 72 e 76, § 1o, ambos do Código Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora acerca do local do domicílio da recorrida para fins de fixação da competência ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017